Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 180,00, a título de indenização por danos materiais, e a quantia de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 61093115), argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais “se mostra inócuo pois não abala em nada a Ré, uma das maiores companhias aéreas do país e incentiva o seu descompromisso com o consumidor”. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os danos morais sejam majorados para R$ 10.000,00, conforme pedido inicial, ou outro valor que não seja insignificante.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61808509 a 61807606). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aqueles sentimentos que surgem quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A imputação da responsabilidade por danos morais causados em face de outrem somente se justifica se provado que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade.
5. No caso, o dano moral é incontroverso, sendo objeto de recurso somente o quantum indenizatório. Em relação ao valor arbitrado na condenação, tem-se que R$ 1.000,00 é adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.